Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria nos crimes dolosos contra a vida. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria/participação embasados no depoimento de várias testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
3. Havendo diversas testemunhas apontando o réu como autor/partícipe do crime, deve ele ser encaminhado ao Conselho de Sentença para decidirem sobre a responsabilidade criminal.
4. Não estando as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima totalmente dissociadas dos autos, porquanto consta a informação de que o crime foi motivado por briga banal anterior entre acusado e vítima, bem como que esta foi pega de surpresa pelos disparos efetuados por adolescente, a mando do réu, quando estava de costas, com arma fornecida pelo acusado, as qualificadoras devem ser mantidas.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.